Tribunal: STF
Processo: Rcl 70851
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 



ART. 10, X, DA LEI ESTADUAL 3.350/1999 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta por Nádia Cholodauskas Thiesen, contra acórdão prolatado Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0085752- 32.2023.8.19.0000, à alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    A reclamante relata que o juízo reclamado concedeu-lhe o benefício da  gratuidade de justiça previsto no art. 17, X, da Lei Estadual n.º 3.350/99 somente em relação às custas judiciais - e não em relação à taxa judiciária, ao entendimento de que esta ostenta natureza jurídica de tributo.



    Consoante argumenta, ao deixar de estender a isenção à taxa judiciária, mediante a justificativa de que esta possui a natureza jurídica de tributo, o Juízo reclamado teria afastado a aplicação do art. 10, X, da Lei Estadual nº 3.350/99, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), em violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.  



    Afirma que a Lei Estadual nº 3.350/1999 “prevê expressamente a isenção de custas judiciais e da taxa judiciária para os maiores de 60 (sessenta anos) de idade que recebam até 10 (dez) salários-mínimos, hipótese em que se enquadra a reclamante, já que tem 74 (setenta e quatro) anos e não aufere renda”.



     Requer a concessão de medida liminar para que  seja desobrigada a pagar a taxa judiciária mencionada nos autos e, ao fim, a cassação do ato reclamado.



    Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Defiro o pleito de gratuidade da justiça, considerando o teor da exordial e a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na possível afronta à Súmula Vinculante nº 10, de seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afastado a incidência do art. 10, X, da Lei Estadual nº 3.350/1999, com fundamento extraído da Constituição, sem a observância da cláusula de reserva de plenário constante do art. 97 da Constituição Federal. 



    O Juízo reclamado deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela reclamante para reconhecer a isenção da ora reclamante em relação ao pagamento das custas  processuais do feito de origem e afastar a isenção no tocante à taxa judiciária, ao entendimento de que “ostenta natureza jurídica tributária e não de custas processuais”. Confira-se:



    “Entretanto, com razão o recorrente ao apontar que faz jus a isenção das custas processuais. 



    Veja-se o que dispõe o art. 17, X, da Lei Estadual n.º 3.350/99:



    Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais: X – os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos.



    O referido dispositivo legal é taxativo neste sentido e não condiciona a concessão da isenção ao cumprimento de qual quer outro requisito e nem tampouco à análise do panorama financeiro do demandante.



    De fato, constata-se dos autos que a recorrente conta com 74 anos de idade, conforme documento de identidade acostado no ID 67820733, dos autos eletrônicos originários. 



    Quanto ao requisito referente à renda, observa-se que a agravante não obtém nenhuma renda, conforme declaração do imposto de renda entregue à Receita Federal, do exercício de 2023, acostada no ID 67820739 dos autos eletrônicos n.º 089348- 04.2023.8.19.0001.  



    Dessa forma, faz jus a demandante à isenção pleiteada. A benesse, contudo, não abrange a taxa judiciária, que ostenta natureza jurídica tributária e não de custas processuais. Nesse sentido observe-se o seguinte precedente desta Câmara Cível:



    (...)



    Nesse passo, a decisão do Juízo a quo merece um pequeno reparo para isentar a agravante tão somente do pagamento de custa judiciais. 



    Por tais fundamentos, conhece-se o recurso e a ele dá-se parcial provimento para isentar a agravante tão somente do pagamento de custas judiciais.”  



    Os precedentes que deram origem à Súmula Vinculante nº 10/STF evidenciam que o seu fundamento reside na necessária observância pelos órgãos fracionários dos tribunais do postulado da reserva de plenário (art. 97 da Carta Política) como condição de validade e eficácia da declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos, seja no controle abstrato, seja no controle incidental.



     Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a afronta à Súmula Vinculante 10 se dá quando o sentido conferido a determinada norma por órgão fracionário de Tribunal acaba por deixá-la à margem do ordenamento jurídico, sem qualquer aplicabilidade, de forma direta (reconhecimento da inconstitucionalidade) ou indireta (completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência)” (Rcl 10.958, Min Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 27.3.2023).



    Lado outro, quando ocorre apenas a interpretação da norma infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, e limitação da sua aplicação a determinadas hipóteses, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a aplicação de norma que prevê que os maiores de 60 anos, que recebam até 10 salários mínimos, estão isentos de custas ou despesas judiciais, aí incluída a taxa judiciária, consoante se extrai da leitura conjunta dos arts. 10 e 17 da Lei Estadual nº 3.350/1999:



    “Art. 10 - Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente: 



     (...)



     X - a taxa judiciária



    (...)”



    “Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais:



     (...)



     X – os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos.”



     



    Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao entender que a taxa judiciária não pode ser objeto de isenção, por ostentar natureza de tributo, refletiu o regramento do 150, § 6º, da Constituição Federal, no sentido de que a isenção relativa a impostos só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente a matéria.



    Assim, tenho que o acórdão reclamado violou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, pois o Tribunal de origem afastou a aplicação da norma em comento por meio de declaração implícita de inconstitucionalidade. Nesse sentido, colho precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 24.575 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.11.2016).



     



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl 47848, Rel. Min. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2021; Rcl 28.580, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.10.2019, Rcl 46.872, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.4.2021. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante nº 10/STF. Até que tal decisão eventualmente ocorra, prevalece a isenção da taxa judiciária.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente